Tribunal: TJSP
Processo: 2183468-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO TEOR DO JULGADO
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2183468-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante FABIAN MONTEIRO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
SONIA ARAUJO PAIVA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2183468-69.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 27621
EMBARGANTE: FABIAN MONTEIRO DA COSTA
EMBARGADA: SONIA ARAÚJO PAIVA BORGES
INTERESSADA: DAVID MONTEIRO DA COSTA
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO NO
JULGADO

INOCORRÊNCIA

PRETENSÃO
DE
MODIFICAÇÃO DO TEOR DO JULGADO
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIAN MONTEIRO DA
COSTA contra v. Acórdão (fls. 457/460), que, por votação unânime, negaram provimento ao
recurso.
O embargante sustenta que houve omissão no julgado, ao argumento de que
não fora analisada da questão atinente à impossibilidade de constrição do bem, vez que este
ainda não era de sua titularidade, destacando, ainda, ser profissional autônomo, sendo o
bem impenhorável.
Instada a parte adversa a se manifestar, não fora apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é a
modificação do acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que o vício se refere ao
entendimento adotado por esta R. Câmara, que entendeu por bem negar provimento.
Note-se que não houve qualquer omissão em relação à possibilidade ou não
de se penhorar o veículo, ao argumento de que este se encontrava alienado fiduciariamente,
bem como, da utilização deste para trabalhar.
Primeiro, porque tais matérias não eram objeto do recurso, mas sim, a
questão atinente à preclusão da matéria.
Segundo, porque o fato do veículo ser utilizado como ferramenta de trabalho
fora analisado em outra decisão lançada pelo R. Juízo a quo e não naquela que estava
sendo objeto de recurso.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2183468-69.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 27621
Terceiro, porque a r. decisão recorrida não determinava a penhora do bem,
mas tão somente dos direitos do ora embargante sobre o bem.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando este tem por escopo
justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as provas produzidas nos autos.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Mais, creio seja desnecessário.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora